Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 19 LCP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de que existência de omissão ao afastar a incidência da agravante de reincidência, mas mantendo a causa de aumento fulcrada em condenação anterior. A Procuradoria se manifestou em contrarrazões, pela rejeição dos embargos (ID 78545339).
2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
4. Ademais o acórdão embargado esclareceu que: “(...) afasta-se a tese defensiva de que a ausência de menção expressa à causa de aumento na denúncia impediria seu reconhecimento de ofício pelo juiz. 10. Noutra quadra, a utilização da mesma condenação para fins de reincidência e, posteriormente, como causa de aumento de pena, viola o princípio do non bis in idem, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de se valorar a mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria. 11. Desta feita, impõe-se a exclusão da agravante da reincidência, mantendo-se, contudo, a causa de aumento prevista no §1o do art. 19 da LCP. 12. No entanto, tal reforma não repercute no quantum da pena, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal (15 dias de prisão simples), e, na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não autoriza redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ". Nota-se por fim, que a pretensão do embargante é de rediscussão do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.